Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-90.2019.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001020-90.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO ALVARENGA PINHEIRO - CPF: 825.061.241-87 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001020-90.2019.8.11.0024 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT

APELANTE:

PAULO ALVARENGA PINHEIRO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Anulação do Termo de Ocorrência de Irregularidade
– IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES –RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte apelante qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001020-90.2019.8.11.0024 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT

APELANTE:

PAULO ALVARENGA PINHEIRO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO ALVARENGA PINHEIRO
contra a sentença proferida na
Ação de Anulação do Termo de Ocorrência de Irregularidade
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme sentença de ID 107135996.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 107135998), a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas em audiência, como o depoimento das testemunhas arroladas parte autora, uma vez que magistrado singular entendeu ser a matéria controvertida exclusivamente de direito.

Aduz que é consumidor dos serviços de energia elétrica da unidade consumidora no 6/392824-9, e fora surpreendido no mês de março/2019 com cobranças no valor de R$ 1.251,00 (um mil, duzentos e cinquenta e um reais) e outra na quantia de R$ 286,59 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), supostamente referentes à recuperação de consumo, decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção n° 701680, apontando irregularidade no medidor de energia elétrica.

Defende que a inspeção realizada contraria as regras da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não teria sido notificado para tanto, não podendo acompanhar a sua confecção, tampouco nomear perito de sua confiança para acompanhar a sua realização.

Por fim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 107136003).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001020-90.2019.8.11.0024 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT

APELANTE:

PAULO ALVARENGA PINHEIRO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o autor/apelante
PAULO ALVARENGA PINHEIRO
, suscita a

preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida sem a oitiva das testemunhas arroladas, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

No caso em tela, embora a parte autora/apelante tenha postulado pela produção de prova testemunhal, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que a matéria é exclusivamente de direito e, que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide, indeferindo o pedido de oitiva de testemunhas.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.)

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
” (STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.)

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 107133993) que a parte autora, ora apelante, usuário da unidade consumidora no 6/392824-9, foi surpreendido no mês de março/2019 com duas faturas, uma no valor de R$ 1.251,00 (um mil, duzentos e cinquenta e um reais) e outra na quantia de R$ 286,59 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), referente ao consumo recuperado em razão da
“constatação de anormalidade que provocou faturamento

inferior ao correto”
no lapso temporal do mês 11/2017 até 02/2019, correspondendo aos 16 meses anteriores.

Sustentou que não estava presente no momento do preenchimento do referido termo de ocorrência e inspeção, tampouco nomeou representante capaz para acompanhamento do ato, e sequer houve testemunhas da constatação, conforme se verifica no termo onde consta somente a assinatura dos prepostos da empresa requerida.

Aduziu ainda que

somente tomou ciência da suposta irregularidade constatada, quando no mês de março recebeu a fatura de cobrança no valor de R$ 1.251,00 (um mil, duzentos e cinquenta e um reais) e ao se deslocar até a sede da requerida recebeu cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção no 701680. Não concordando, ajuizou a presente ação postulando que seja declarado nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Leonisio Salles de Abreu Junior
julgou impr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência da parte apelante no dia 06/02/2019, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
medidor inclinado/deitado – dificultando leitura
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 1.884 kWh de energia elétrica, no período de 11/2017 a 02/2019, resultando num débito de R$ 1.538,05 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinco centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora no 6/392824-9, da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 701680 (ID 107135978, p.1/2) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelante, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID 107135978, p.3/4), concluiu por
“medidor inclinado/deitado – dificultando leitura”
, bem concluindo o douto juiz singular quando consignou que o usuário do serviço teve conhecimento acerca da diferença de consumo apurada, conforme fragmento da sentença abaixo:

“Pois bem. A controvérsia cinge-se quanto a existência de irregularidade verificada no relógio medidor de consumo de energia elétrica no imóvel da parte autora, do qual se originou o débito em discussão. A autora afirma que não lhe foi concedida a oportunidade de acompanhar a constatação da irregularidade que alega ter sido apontada arbitrariamente pela concessionária.

De fato, pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de fl. 154, a averiguação teve supervisão de Celma Meireles dos Santos Pinheiro (pretensamente cônjuge do autor), pessoa que inclusive assinou o termo em questão quando de sua lavratura. Seguindo o ônus probatório, caberia, portanto, à parte autora comprovar que não se trata de pessoa que estivesse no local no momento da inspeção
, já que neste particular, não haveria hipossuficiência a que alude o art. 6o, VII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido,
vê-se que o autor foi devidamente notificado da irregularidade, inclusive comprazo para interposição de defesa administrativa, conforme se vê do comprovante de fl. 121, atendendo, dessa maneira, ao que dispõe a Resolução n° 414/2010 da ANEEL
.”
(ID 107135996, p.2/3) (g.n.)

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO.

Ademais, o “Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo” demonstra significativa queda no registro durante o período em que ocorreram as irregularidades em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento regular (ID 107135978, p.6).

Assim, observa-se que a apelada agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, o autor/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Diante do desprovimento do apelo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021